Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710744-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: LAYLA LARISSA MACHADO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.694/19. DENÚNCIA RECEBIDA. POSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DO ORGÃO MINISTERIAL NA PROPOSTA. DISCORDÂNCIA JUDICIAL. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. PROCESSO DE PARTES. INÉRCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA DEFESA. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 28, § 14a, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRREGULARIDADE SANADA POR ATUAÇÃO POSITIVA DA DEFESA PELA REMESSA A ÓRGÃO SUPERIOR MINISTERIAL. ATO JUDICIAL CONVALIDADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. O recorrente alega violação ao artigo 28-A, caput, e §§ 8o e 10o, do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, uma vez que a aludida persecução já estava em curso, com instrução processual encerrada. Assevera que a inovação trazida pela Lei 13.964/2019 não criou instituto equiparável a acordo de não prosseguibilidade de ação penal em plena tramitação, e que, por isso, é descabida a remessa dos autos, de ofício, à Procuradoria-Geral de Justiça para análise acerca do acordo. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona, em suporte à tese, julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, mostrando-se conveniente a submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012